Tribunal: TJDFT
Processo: 0712509-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria[1], apura-se que a agravada não fora localizada no endereço indicado. Ante essas evidências, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço da agravada de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço da parte agravada, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. I. Brasília-DF, 3 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17393311.